Tribunal: STF
Processo: RHC 57146
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
- Habeas corpus. Nulidade de prisão em flagrante.
 - Além de não haver prova inequívoca da falta de curador presente à lavratura do auto de flagrante delito pelo fato de, nele, não constar sua qualificação, a ratificação desse auto, por meio de despacho que afirma e justifica a necessidade da custodia provisória - e despacho que equivale ao que decreta a prisão preventiva - torna irrelevante a discussão sobre a regularidade daquele auto. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.